Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706911-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA AGRAVADO: ROSA BARBOZA FUENTES, FELIPE FUENTES ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IMOBILIARIA YTAPUA LTDA contra ROSA BARBOZA FUENTES e FELIPE FUENTES ROCHA em face de parte de decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a impugnação à gratuidade de justiça em benefício aos Autores, ora Agravados, nos autos do processo de origem no 0725551-05.2019.8.07.0001. Nesta mesma decisão nos autos na origem, o Juízo "a quo" determinou a redistribuição do processo para a 5a Vara Cível de Brasília, por reconhecer a conexão com os autos do processo no 0703491-38.2019.8.07.0001. É o relatório. O presente recurso não comporta pedido de antecipação de tutela ou de suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Intimem-se os Agravados para responder ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultada a juntada de documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2020 18:55:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador